Tribunal: TJPA
Processo: 0000585-83.2013.8.14.0017
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-03-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/73. PREPARO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PROVIMENTO N.º 5/2002 ? CGJ-TJ/PA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.1. Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Enunciado Administrativo n.º 1 do TJ/PA, publicado em 28/3/2016;2. A comprovação do regular recolhimento do preparo recursal somente é feita mediante a apresentação da integralidade da documentação, que inclui o relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial ? UNAJ.3. A apresentação do boleto bancário e do comprovante de pagamento desacompanhados do relatório de contas do processo não é suficiente para comprovar o recolhimento do preparo recursal.4. Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N.º 0000585-83.2013.8.14.0017
APELANTE: MACHADO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME
APELANTE: FRANCISCO ADÃO MACHADO NETO
APELANTE: KAROLINE SANTOS MACHADO
ADVOGADO(A): FÁBIO BARCELOS MACHADO - OAB/PA 13.823
APELADO(A): BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ADVOGADO(A): FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - OAB/PA 11.471
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/73. PREPARO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PROVIMENTO N.º 5/2002 - CGJ-TJ/PA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1.

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Enunciado Administrativo n.º 1 do TJ/PA, publicado em 28/3/2016;
2.

A comprovação do regular recolhimento do preparo recursal somente é feita mediante a apresentação da integralidade da documentação, que inclui o relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ.
3.

A apresentação do boleto bancário e do comprovante de pagamento desacompanhados do relatório de contas do processo não é suficiente para comprovar o recolhimento do preparo recursal.
4.

Apelação não conhecida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de Apelação, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.da relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 02 de março de 2020.

Belém, 02 de março de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (fls. 81/89) interposto por MACHADO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME, FRANCISCO ADÃO MACHADO NETO e KAROLINE SANTOS MACHADO contra sentença (fls. 72/78) que julgou improcedentes os Embargos à Execução (Processo n.º 0000585-83.2013.8.14.0017), opostos em face da Ação de Execução (Processo n.º 0001453-76.2011.8.14.0017), ajuizada por BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

O presente recurso foi inicialmente distribuído, em 18/1/2016, à relatoria da Desembargadora Celia Regina de Lima Pinheiro e, redistribuído à minha relatoria em 10/2/2017, nos termos do despacho de fl. 97.

É o breve relatório.

Decido.
VOTO
1.

Considerações Iniciais:

Primeiramente, impende frisar que o Novo Código de Processo Civil de 2015, o qual entrou em vigor em 18/3/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do referido diploma processual
,
contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 2 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do enunciado administrativo n.º 1 deste E. Tribunal do Justiça do Estado do Pará, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da sentença atacada foram as partes intimadas antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

Passo à transcrição dos referidos enunciados
:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(Enunciado Administrativo n.º 2 do STJ, aprovado pelo Plenário, em sessão do dia 9/3/2016)
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
(Enunciado Administrativo n.º 1 do TJ/PA, publicado em 28/3/2016)
2.

Análise de Admissibilidade:

Compulsando os autos, observa-se que o recorrente, quando da interposição do recurso de apelação (fls. 81/89), não comprovou o preenchimento de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, o preparo, que, como cediço, é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, totalizando as custas processuais, o porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver.

O comprovante de pagamento dos respectivos valores deve, obrigatoriamente, acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil de 1973.

Veja-se o que diz o artigo acima citado:
Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...].

Objetivando cumprir o dispositivo legal acima transcrito, este Egrégio Tribunal de Justiça, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, com fundamento no que determina o Provimento n.º 5/2002, de 11 de setembro de 2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo e o nome do recurso.

A apelante apresentou apenas um boleto bancário e um comprovante de pagamento (fl. 82) para atestar o preparo da apelação interposta, contudo, não acostou aos autos o relatório de conta do processo emitido pela UNAJ.

Ocorre que o demonstrativo acima referenciado é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos.

Portanto, não é possível aferir que os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta, pois o regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o demonstrativo da conta do processo.

É pacífico entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de que a ausência do mencionado relatório de contas importa na deserção do recurso, conforme é possível citar, exemplificativamente, o julgamento do Agravo Interno nº 0006886-94.2008.8.14.0028, cuja ementa transcreve-se abaixo:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA 2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta. 3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado. 4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade.
(2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10)

Ademais, importante ressaltar que é descabida a juntada da conta do processo referente à apelação em momento posterior, vez que a comprovação do preparo recursal deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do artigo 511,
caput
, CPC/73.

Nesse sentido:
EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE PREPARO RECURSAL E RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO - IRREGULARIDADE FORMAL - RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 - ENUNCIADO N. 02 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. À UNANIMIDADE.
Agravo Interno em Agravo de Instrumento.
1. Agravo de Instrumento interposto sob a vigência do CPC/73. Aplicação do verbete sumular n. 02 do STJ.
2. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ).
3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. É como voto. (Agravo nº 0003190-48.2016.8.14.0000 Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães - Órgão Julgador - 4ª Câmara Cível Isolada - Julgado em 22.08.2016
¿AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais. 4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ). 5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa. 6. Recurso Conhecido E Improvido. (2015.04416356-77, 153.718, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 2015-11-20) (grifos nossos).

Deste modo, o boleto bancário e o comprovante de pagamento de fl. 82, não comprovam o preparo da apelação, vez que estão desacompanhados do relatório de conta do processo, não sendo possível a sua juntada em momento posterior, uma vez que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
3.

Conclusão

Isto posto
, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, em razão da sua deserção
.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora